Tribunal: TJMT
Processo: 1018200-84.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018200-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIRLANA DE SOUZA DOERNER - CPF: 345.741.581-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSE. NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal em ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, na qual a agravante busca demonstrar sua ilegitimidade passiva em relação ao Auto de Infração nº 121563, alegando ter alienado o imóvel rural antes da ocorrência do dano ambiental.

II. Questão em discussão

2. Saber se o indeferimento da prova testemunhal para demonstração de elementos fáticos relacionados ao exercício da posse configura cerceamento de defesa em ação anulatória de ato administrativo ambiental.

III. Razões de decidir

3. O direito fundamental à ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, compreende a possibilidade de utilização de todos os meios legais e moralmente legítimos para prova das alegações, conforme artigo 369 do Código de Processo Civil.

4. A posse constitui relação de fato com a coisa, a se manifestar através de elementos externos e visíveis que podem ser adequadamente testemunhados por terceiros, sendo questão de fato suscetível de prova por todos os meios admitidos em direito.

5. A prova testemunhal não pretende substituir a análise pericial, mas complementá-la com elementos fáticos essenciais à formação do convencimento do magistrado, especialmente quanto às circunstâncias do efetivo exercício da posse.

6. A responsabilidade administrativa ambiental obedece à sistemática da teoria da culpabilidade, a exigir demonstração do elemento subjetivo e do nexo causal entre a conduta e o dano, não sendo suficiente a mera titularidade formal do imóvel.

7. A complementaridade entre os diversos meios de prova é princípio consolidado no sistema processual civil, devendo o julgador formar convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida para demonstração de elementos fáticos relacionados ao exercício da posse em ação declaratória de nulidade de ato administrativo ambiental, quando a prova se mostra pertinente ao deslinde da controvérsia sobre a existência de nexo de causalidade para fins de responsabilização administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 369, 370, parágrafo único, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012; TJ-CE, Apelação Cível 0200037-09.2023.8.06.0062, Rel. Des. Everardo Lucena Segundo, j. 22.5.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018200-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
SIRLANA DE SOUZA DOERNER

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Sirlana de Souza Doerner
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo nº 1004525-19.2019.8.11.0015, ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal.

A recorrente sustenta, em síntese, que, a prova testemunhal é necessária para demonstrar sua ilegitimidade passiva em relação ao Auto de Infração nº 121563, uma vez que teria alienado o imóvel rural em outubro de 2005, enquanto o suposto dano ambiental ocorreu em outubro de 2009. Argumenta que, as testemunhas podem atestar a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o ilícito ambiental, a configurar cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória pretendida.

Requer, então, o provimento do recurso para modificação da decisão proferida no feito originário.

O pedido liminar foi indeferido no ID nº 291595863.

O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões no ID nº 301857870.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 305786355, manifesta-se no sentido de desprover o recurso, e manter a negativa para a prova testemunhal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sirlana de Souza Doerner
contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova testemunhal na ação anulatória de ato administrativo ambiental ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso.

A questão controvertida cinge-se à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida pela agravante para demonstrar sua suposta ilegitimidade passiva no procedimento administrativo ambiental.

Pois bem.

O artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal estabelece que
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

O direito fundamental à ampla defesa compreende, essencialmente, a possibilidade de a parte utilizar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar suas alegações, conforme disposto no artigo 369 do Código de Processo Civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Embora o magistrado possua a faculdade de indeferir provas consideradas inúteis ou protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tal prerrogativa deve ser exercida com extrema cautela, especialmente quando a prova requerida se mostra pertinente ao deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a controvérsia central se refere à alegada ilegitimidade passiva da agravante para responder pelo Auto de Infração nº 121563, lavrado em 15 de outubro de 2009, em razão de suposto desmatamento de 79,85 hectares de área de reserva legal.

A agravante sustenta ter vendido o imóvel rural a terceiro em 10 de outubro de 2005, a transferir a posse antes da ocorrência do dano ambiental, circunstância que afastaria o nexo de causalidade necessário à sua responsabilização administrativa.

Embora o juízo de origem tenha considerado a matéria
eminentemente técnica
, é necessário reconhecer que a questão da posse envolve aspectos fáticos que transcendem a mera análise documental ou pericial.

A posse, enquanto relação de fato com a coisa, manifesta-se por meio de elementos externos e visíveis que podem ser adequadamente testemunhados por terceiros. A jurisprudência consolidada reconhece que a posse constitui questão de fato, suscetível de prova por todos os meios admitidos em direito, inclusive pela prova testemunhal.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM SEDE DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DO EXERCÍCIO DA POSSE E DO ESBULHO PRATICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO

[...]

3. Nesse sentido, de acordo com a teoria objetiva proposta por Rudolf von Ihering, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a posse é compreendida como uma situação de fato, concernente à manifestação da conduta de dono, com a promoção ostensiva de atos de conservação e defesa do bem, independente do cenário jurídico relativo à propriedade.

4. Por conseguinte, em conformidade com o entendimento exposto em sede de sentença, verifica-se que o recorrente não obteve êxito em comprovar o exercício do poder de fato anteriormente sobre o bem, devendo-se ressaltar que a posse consiste em uma situação fática relacionada à real manifestação do domínio sobre a coisa.

[...]

(TJ-CE - Apelação Cível: 0200037-09.2023.8 .06.0062 Cascavel, Relator.: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 22/5/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 22/5/2024).

Como leciona a doutrina civilista, a posse se caracteriza pelo exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade ou a alguns deles, sendo demonstrável por meio de atos externos de domínio sobre a coisa, passíveis de observação por terceiros.

Os elementos fáticos, embora possam ser complementados pela prova pericial, possuem natureza diversa dos aspectos puramente técnicos ou documentais da transferência dominial.

É necessário registrar que, a prova testemunhal não pretende substituir a análise pericial já determinada, mas sim a complementar com elementos fáticos que podem ser essenciais à formação do convencimento do magistrado.

Enquanto a perícia esclarecerá os aspectos técnicos da cadeia dominial e da documentação relativa à transferência, as testemunhas podem atestar as circunstâncias do efetivo exercício da posse, elementos que se mostram indispensáveis à apuração do nexo de causalidade.

A complementaridade entre os diversos meios de prova é princípio consolidado no sistema processual civil brasileiro, devendo o julgador formar seu convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório produzido, conforme estabelece o artigo 371 do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que, no âmbito da responsabilidade administrativa ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a necessidade de demonstração do elemento subjetivo, não sendo suficiente a mera titularidade formal do imóvel para a imposição de penalidade administrativa.

Neste sentido, confira-se o entendimento consolidado:

a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
(REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17.4.2012).

A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

A apuração adequada do nexo de causalidade, portanto, demanda a análise não apenas dos aspectos formais da propriedade, mas também dos elementos fáticos relacionados ao efetivo exercício da posse, questão que pode ser esclarecida mediante a oitiva de testemunhas.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento interposto, no intuito de determinar a realização de prova testemunhal nos autos originários, a fim de que esta auxilie na compreensão da situação fática, e como um apoio para os demais meios probatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025